Tribunal: TJES
Processo: 5015849-21.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico; Erro Médico
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015849-21.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLOS ROBERTO MENDES PAZETO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

APE
LAÇÃO CÍVEL Nº
5015849-21.2021.8.08.0024.

APELANTE:
CARLOS ROBERTO MENDES PAZETO.

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença de id. 3583977, proferida pelo D. Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da “ação de indenização c/c obrigação de fazer” proposta contra ele e Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo (AFPES) por
CARLOS ROBERTO MENDES PAZETO
,
julgou procedente a pretensão autoral.

Faço um breve relato dos fatos para compreensão da demanda pelos demais membros do órgão julgador.

Na petição inicial o autor afirmou que no dia 07/05/2021 foi levado pela ambulância do SAMU ao hospital São Lucas – Vitória/ES, em razão de ter sofrido um acidente automobilístico.

Sustenta que, sofreu várias fraturas do lado esquerdo do corpo, especialmente, no joelho esquerdo, ombro esquerdo e pé esquerdo. Entretanto, após passar pelo Raio-X, foi descartada a fratura na região do ombro e constada apenas a necessidade de operação no joelho esquerdo, não tendo sido realizado qualquer procedimento no pé esquerdo.

Afirma que, relatou por diversas vezes as fortes dores no ombro e da dificuldade em manter o ombro esquerdo na posição, tendo sido realizado apenas uma manobra pelo gesseiro para recolocar o ombro no lugar, e sem proceder com qualquer exame, afastaram a necessidade de cirurgia.

Sustenta que, após diversas remarcações do procedimento cirúrgico do seu joelho, o mesmo apenas foi realizado em 16/05/2021 na Associação dos Servidores Públicos do Espírito Santos (AFPES), contudo não observaram a necessidade de cirurgia em seu ombro esquerdo e, um dia após a cirurgia, teve alta.

Alega que, após insaciáveis relatos de dores no ombro e no pé relatados ao ortopedista responsável pelas consultas pós-cirúrgicas, não foi submetido a qualquer exame de imagem.

Desta forma, realizou, por seus próprios recursos, o exame de ressonância magnética em 25/06/2021 e uma consulta com ortopedista particular.

Argumenta ainda que, após realização do exame de imagem e análise clínica do autor, fora descoberto que deveria realizar a cirurgia imediatamente, caso contrário, poderia ficar sem os movimentos do ombro esquerdo, em razão da ruptura total dos tendões do ombro esquerdo.

Por fim, argumenta que buscou encaminhamento do SUS para consulta com ortopedista, mas foi informando que não há datas disponíveis.

Desta forma, em razão da conduta errônea/omissiva e negligente da equipe médica, que se manteve inerte a realização de exames, seja clínico ou de imagem, para constatar ruptura dos tendões, implicando no risco iminente de perda do movimento do ombro esquerdo, pleiteou a condenação da parte requerida ao pagamento de dano moral. Além disso, pleiteou a indenização por danos materiais relativos ao valor da consulta particular realizada e a título de dano emergente equivalente a renda mensal que deixou de auferir por seu trabalho como autônomo.

Por meio da r. sentença, o D. Juízo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar os Requeridos ao pagamento, em favor do Requerente, de indenização no valor de R$ 5.248,00 (cinco mil, duzentos e quarenta e oito reais), a título de danos materiais e emergente, bem como de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

Irresignado, o Estado interpôs o presente recurso, sustentando em síntese que, (i) não restou configurado o dano moral; (ii) não há que se falar em responsabilidade do recorrente porque ausente a comprovação da ocorrência do dano ou da demora imputada ao Estado; (iii) no caso de suposta omissão e demora do Estado na prestação do atendimento, deve ser aplicada a responsabilidade subjetiva e, no caso dos autos, não restou demonstrada a culpa do Estado; (iv) não há nos autos prova de que a condição da parte autora foi agravada por suposta demora na realização da cirurgia; (v) o valor fixado a título de danos morais não observou o critério de razoabilidade; (vi) não há que se falar em ressarcimento pelos danos materiais porque não houve demora injustificada para realização do procedimento cirúrgico pleiteado.

Pois bem.

Sobre a responsabilidade do requerido, destaco que o art. 37 § 6º da Constituição Federal que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Especificamente sobre erro médico, destaco que “a responsabilidade objetiva estatal decorrente de possível erro médico só se caracteriza quando a lesão suportada pelo ofendido poderia ter sido evitada, mas não o foi, por ação ou omissão culposa (negligência, imprudência e imperícia) do profissional responsável pelo tratamento. Dessa forma, o Ente Público poderá eximir-se da responsabilidade que lhe foi atribuída mediante demonstração da inocorrência de culpa, pelo fato de ter agido com cuidado e zelo, ou pela inexistência de falha no serviço” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000106-79.2015.8.08.0052, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022).

Dito isso, destaco que nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil: “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”. Nesse ponto, conforme bem salientado pelo D. Juízo
a quo
, o autor demonstrado que:

Na hipótese vertente, não há dúvidas de que o ente público estatal detinha o dever legal de prestar assistência médica ao paciente, de maneira efetiva e adequada à sua real necessidade, razão pela qual a recusa em submeter o Requerente a tratamento médico-hospitalar, mesmo diante dos relatos de fortes dores no ombro por parte do paciente, configura falha no tratamento médico prestado, sendo tal contexto reforçado pelo laudo médico particular acostado pelo Autor atestando a necessidade de realização do procedimento cirúrgico, e, ainda, os graves danos que seriam a ele ocasionados caso permanecesse sem a realização do referido procedimento.

Nessa linha de raciocínio, em análise do acervo probatório, restou demonstrado que o autor se queixou, por diversas vezes de dores no ombro esquerdo (fls. 3, 4, 6 do prontuário médico id. 3583946) e que, em relação a este membro apenas foi solicitado e realizado o exame de Raio-X, conforme se verifica às fls. 6 e 9 do prontuário médico (id. 3583946) e da radiografia de fls. 11-15 do id. 3583946. Ademais, verifico que o paciente continuou relatando dor no ombro esquerdo no hospital em que fora transferido, a saber: Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo (segundo requerido), conforme se verifica no prontuário de id. 3583497 (fls. 6).

Apesar das queixas relativas as dores no ombro esquerdo, a equipe médica concluiu apenas pela realização de procedimento cirúrgico relativo ao joelho esquerdo no dia 15/05/2021, conforme se verifica às fls. 16 do prontuário médico (id. 3583974) e, após concedeu alta ao apelante.

Nesse ponto, conforme bem salientado na r. sentença, restou demonstrado que em razão da persistência das dores:

[...] em seu membro superior, agendou consulta com médico particular, ocasião em que restou constatado, após ressonância magnética do ombro esquerdo, a necessidade de submissão do paciente a procedimento cirúrgico, atestando, inclusive, que o quadro clínico poderia evoluir para
“[...] doença articular degenerativa (artrose) do ombro decorrente a lesão do manguito rotador, secundária às alterações biomecânicas que ocorrem gradualmente a partir do momento em que os tendões do manguito rotador são rompidos, conhecida como artropatia do manguito rotador. Após uma lesão extensa do manguito rotador, há inatividade e desuso do ombro, com vazamento do líquido sinovial e instabilidade da cabeça umeral. [...]”,
conforme se extrai do laudo médico anexado ao Id n. 8457345.

Logo, restou demonstrado a negligência (omissão) pela equipe médica do requerido, configurando falha no tratamento médico prestado “
sendo tal contexto reforçado pelo laudo médico particular acostado pelo Autor atestando a necessidade de realização do procedimento cirúrgico, e, ainda, os graves danos que seriam a ele ocasionados caso permanecesse sem a realização do referido procedimento
”, conforme consignado na r. sentença.

Por sinal, no laudo médico particular atestando a necessidade de realização do procedimento cirúrgico, restou consignado a limitação da movimentação do ombro esquerdo “
com grande atrofia da musculatura da cintura escapular; insuficiência e incapacidade aos movimentos ativos para abdução (10 graus), rotação interna (10 graus) e rotação externa (15 graus)
” e da existência de “
Lesões maciças agudas traumáticas são perfeitamente reparáveis quando abordadas imediatamente por via artroscópica ou aberta, na maioria dos casos. As rupturas maciças crônicas são associadas com profundas alterações degenerativas e evoluem, especialmente nos pacientes jovens, com grande incapacidade funcional, perda de força de elevação e dor crônica; geralmente, o tratamento clínico não leva a bons resultado
” (id. 3583947).

Além disso, por meio do relatório médico de fls. 6 (id. 3583947) restou consignado a existência de limitação do ombro e a evidência de
“rotura completa dos tendões supra + infra + subscapular, além de sinais de luxação medial do cabo longo bicepes
” e da necessidade de “
especialista em obro com encaminhamento do SUS para serviço de referência
”. E, em consulta realizada ao SUS, após a realização da ressonância magnética, restou concluído pela necessidade de procedimento cirúrgico e da existência de limitações do movimento do ombro esquerdo (fl. 2- id 3583949).

Por fim, elucido que o requerido, ora apelante, tinha o dever de submeter o paciente a todos os exames necessários, e apesar de ter alegado que adotou as medidas cabíveis e que não houve a demora e a falha imputada, não comprovou por documentos hábeis (art. 373, II, CPC). Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já decidiu que:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ACIDENTE MOTOCICLÍSTICO. FALHA NA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO PACIENTE. QUADRO CLÍNICO EVOLUIU PARA A PERDA DA VISÃO DIREITA. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. I. É de curial sabença ser a saúde direito fundamental de todos, em cuja abrangência destaco a necessidade de assistência médica, sendo dever comum das entidades federativas dela cuidar, solidariamente, a teor do disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que têm aplicação e execução imediatas. II. Em consonância com posicionamento consolidado no âmbito do Excelso Pretório (RE 841526), os critérios de configuração da responsabilidade do Poder Público submetem-se à teoria da responsabilização objetiva tanto os danos oriundos de seus atos, quanto aqueles (danos) decorrentes de seus comportamentos omissivos nas hipóteses em que caracterizada a omissão específica. Precedente. III.
Lado outro, o serviço médico não tem caráter de obrigação de resultado, e sim de meio, sendo necessária, para a verificação de ato ilícito, a comprovação de que não foram tomadas as medidas técnicas disponíveis para o objetivo de curar o paciente. IV. O ente público tinha o dever de submeter o paciente a todos os exames necessários, mas, a despeito da alegação de tê-lo feito, não comprovou nos autos por meio de documentos hábeis (art. 373, II, CPC), tal como há prova materializada pelo autor da falha da assistência médica disponibilizada a este, que resultou na perda total da visão no olho direito do paciente e que, conforme laudo médico, mostra-se irreversível.
V. Recurso conhecido e desprovido do Estado do Espírito Santo. [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 064150012702, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Desta forma, entendo que restou demonstrado o dever de indenizar em razão da omissão/deficiência do atendimento, além de ter sido demonstrado que houve limitação do movimento do ombro esquerdo e da necessidade de realização da cirurgia, tanto que foi realizada por força da decisão liminar de id. 3583955, o que não havia sido diagnosticado pelo requerido. Portanto, há comprovação de que os danos sofridos pelo autor decorreram da conduta ilícita dos prepostos do ente público e do hospital, o que evidencia a responsabilidade civil do requerido.

Em relação, aos danos materiais, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “O ressarcimento de danos materiais decorrentes do custeio de tratamento médico depende de comprovação do prejuízo suportado. (REsp n. 876.448/RJ, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 17/6/2010, DJe de 21/9/2010.)”. No caso dos autos, restou demostrando que o autor pagou a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme se verifica no id. 3583951 relativo a consulta médica porque permanecia com dores mesmo após a alta médica, ocasião em que, inclusive, conseguiu um diagnóstico mais preciso atestando as limitações de seu ombro e necessidade da cirurgia.

Em relação aos danos emergentes, restou demonstrado que o autor era autônomo e desenvolvia serviço remunerado como motorista, conforme se verifica no id. 3583942, sendo que não fora detectada oportunamente a lesão no ombro esquerdo do autor, tendo esse permanecido com dores e lesão no local por aproximadamente 4 (quatro meses), tendo a demora na cirurgia o impedido de retornar anteriormente as suas atividades laborais.

Por sinal, como bem salientado na r. sentença “
reputo razoável pautar-se no salário mínimo nacional para fins de fixação da verba indenizatória, devendo ser levado em consideração, ainda, que o procedimento cirúrgico restou concluído em 28/09/2021, ou seja, aproximadamente 04 (quatro) meses após a alta médica (equivocamente) concedia ao Autor. Assim, tendo em vista a incapacidade laboral suportada pelo Requerente, pelo período de 04 (quatro) meses - até que fosse efetivamente realizado o procedimento cirúrgico -, e tendo como base o salário mínimo nacional, reputo pertinente fixar a verba indenizatória, a título de danos materiais, em R$ 5.248,00 (cinco mil, duzentos e quarenta e oito reais)
”. Importante esclarecer que esse valor é relativo a somatória do valor despendido com a consulta médica particular (R$ 400,00) e do valor do salário mínimo (R$ 1.212,00) relativo aos quatro meses até que cirurgia fosse realizada.

Por fim, quanto a configuração do dano moral, conforme bem salientado pelo magistrado
a quo,
entendo que a mesma se mostra desproporcional, devendo ser reduzida para o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em conformidade com o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Veja-se:

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS SUPOSTA OCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO RECURSO DE CARLOS ALMEIDA FILHO TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO CARACTERIZADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERVIDOR PÚBLICO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ANÁLISE DE OFÍCIO INCIDÊNCIA DO TEMA 940 DIREITO DE REGRESSO DO ENTE PÚBLICO ASSEGURADO ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO RECONHECIDA PROCESSO EXTINTO EM RELAÇÃO AO APELANTE CARLOS ALMEIDA FILHO APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, COM A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA APELAÇÃO CÍVEL DO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL ATENDIMENTO EM POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE LESÃO GRAVE NO JOELHO DA AUTORA NÃO DETECTADA PELO MÉDICO PLANTONISTA, NÃO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA PRONTUÁRIO MÉDICO QUE RECOMENDA CONSULTA A ORTOPEDISTA ANÁLISE PELO JUIZ AVENTADA OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA INSUFICIÊNCIA DA ORIENTAÇÃO PRESTADA AO PACIENTE PERMANÊNCIA DA PACIENTE COM O JOELHO QUEBRADO POR 32 DIAS INÉRCIA EM CONSULTAR UM MÉDICO ESPECIALISTA CONTRIBUIÇÃO PARA O AGRAVAMENTO DOS DANOS ALEGADOS REFLEXO NO QUANTUM INDENIZATÓRIO DANOS MATERIAIS CIRURGIA EM HOSPITAL PRIVADO ALEGADA POSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DESPESAS MÉDICAS NOTAS FISCAIS IMPUGNADAS MEDICAMENTOS E PRODUTOS RELACIONADOS AO TRATAMENTO CUSTEIO INTEGRAL ART. 949 DO CÓDIGO CIVIL DANO MORAL CARACTERIZADO QUANTUM EXCESSIVO REDUÇÃO DETERMINADA ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS APELAÇÃO CÍVEL DO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. Apelação cível de Carlos Almeida Filho 1) [...] Apelação cível prejudicada. Apelação cível do Município de Rio Bananal 5) Descabe falar em inércia do juiz em apreciar o documento de fl. 69, por ter valorado seu conteúdo ao concluir que o singelo registro Ao Ortopedista, em seu bojo, não significa que a paciente tenha sido cientificada da premente necessidade de consultar um profissional daquela especialidade, máxime diante do relato exordial de que o 2º requerido profissional da área de ginecologia/ obstetrícia que estava de plantão na unidade de saúde a teria tranquilizado no dia do atendimento e informado que sua lesão não era grave. 6) Não obstante as limitações da rede pública municipal de saúde que, de fato, são conhecidas e presumíveis, o dever de indenizar não decorre, em si, de eventual deficiência do atendimento em virtude das singelas condições da unidade de saúde, e sim, advém da insuficiente informação prestada à paciente no momento de seu atendimento. 7) O médico e o hospital estão sujeitos ao denominado risco inerente, pelo qual respondem, dentre outras situações, quando for inobservado o dever de informar/orientar adequadamente o paciente, isto é, ainda que não haja defeito, em si, no serviço prestado ao paciente, nem culpa por eventual insucesso do tratamento, devem responder pelo defeito de informação e pela omissão em informar ao paciente sobre os riscos a que se encontra submetido. 8) Ainda que tenha sido correto o proceder de medicar a paciente e conceder-lhe alta naquele dia, cabia ao médico, como responsável pelo atendimento, adverti-la da possível gravidade da lesão, dada sua presumida capacidade de avaliar, a partir da radiografia realizada, a ocorrência de uma possível fratura/fissura. 9) Em que pese a conclusão de que o médico inobservou seu dever de informar adequadamente a paciente, não é razoável a narrativa da autora de que foram 32 dias sofrendo sem saber o que realmente possuía no joelho..., tendo em vista que, diante do insucesso do tratamento prescrito (ingestão de Diclofenaco e aplicação de gelo), a ela cabia procurar o quanto antes um médico especialista, ainda que não tenha sido advertida pelo médico da premência em fazê-lo, durante o atendimento prestado na unidade de saúde. 10) Apesar de a documentação anexada pela demandante descortinar que, no dia seguinte, foram iniciados os procedimentos necessários à realização da cirurgia perante o Sistema Único de Saúde de Linhares, não se pode exigir da paciente, sobretudo depois de tomar conhecimento do grau de dificuldade da lesão sofrida, que aguardasse indefinidamente pelo agendamento da cirurgia pelo Sistema Único de Saúde que, costumeiramente, é demorado. 11) Não é razoável a impugnação feita pelo recorrente aos comprovantes de despesas médicas anexados, haja vista que o dever de reparar abrange o custeio integral das despesas da vítima com o tratamento médico que se fez necessário, no que se inclui o pós-operatório, e não somente com a aquisição do único medicamento constante do receituário médico emitido na data do atendimento médico (Diplofenaco) ou prescritos nas demais receitas acostadas aos autos.
12) A responsabilidade do Ente Público municipal restou caracterizada, diante da inobservância do dever de informação que deve sempre permear a relação médico-paciente, daí porque deve ser mantida a sua condenação a ressarcir o dano moral sofrido pela demandante, sendo que a contribuição desta para o agravamento dos danos deve surtir reflexo na sua quantificação. 13) Levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas igualmente o grau de culpa, o porte econômico das partes, a gravidade do fato e a incúria da paciente em prontamente consultar um médico especialista, a indenização por dano moral deve ser reduzida para R$ 8.000,00 (oito mil reais).
14) Apelação cível do Município de Rio Bananal parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 052150001080, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022) – grifei.

Desta forma, deve ser modificada apenas o
quantum
relativo a indenização por danos morais, nos termos na fundamentação supra.

Diante do exposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO a
o recurso, tão somente, para reduzir a indenização por danos morais ao patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sem modificação nos ônus de sucumbência.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – OMISSÃO ERRO MÉDICO – NECESSIDADE DE CIRURGIA NO OMBRO ESQUERDO – HOSPITAL PÚBLICO – DANO MATERIAL – CARACTERIZADO – DANO MORAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Dispõe o art. 37, §6º, da Constituição Federal, que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

2. Especificamente sobre erro médico, destaco que “a responsabilidade objetiva estatal decorrente de possível erro médico só se caracteriza quando a lesão suportada pelo ofendido poderia ter sido evitada, mas não o foi, por ação ou omissão culposa (negligência, imprudência e imperícia) do profissional responsável pelo tratamento. Dessa forma, o Ente Público poderá eximir-se da responsabilidade que lhe foi atribuída mediante demonstração da inocorrência de culpa, pelo fato de ter agido com cuidado e zelo, ou pela inexistência de falha no serviço” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000106-79.2015.8.08.0052, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022).

3. O conjunto probatório do processo é suficiente para reconhecimento de que há danos morais e materiais indenizáveis, posto que restou comprovado que há nexo de causalidade entre a conduta praticada pelo hospital e os danos alegados pelo autor.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.